Tribunal: STF
Processo: RE 191089
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-03-14
Data de publicação: 2000-03-14

Ementa:
EMENTA: CONCURSO PÚBLICO. ART. 77, VII, DA CONSTITUIÇÃO DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO, QUE CRIA DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS
APROVADOS DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS E NO PRAZO DE CENTO E OITENTA
DIAS. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 229.450,
Relator Ministro Maurício Corrêa, por maioria, declarou a
inconstitucionalidade do art. 77, VII, da Constituição do Estado do
Rio de Janeiro, que cria direito à nomeação dos candidatos aprovados
em concurso público, dentro do número de vagas do edital do certame,
e impõe a nomeação no prazo de cento e oitenta dias, por
inobservância do princípio da reserva da iniciativa legislativa ao
Chefe do Poder Executivo (CF,  art. 61, § 1º, II, c).
Recursos conhecidos e providos.